Tribunal: TJES
Processo: 5001714-84.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-84.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO POSTERIOR DO CRÉDITO POR MEIO DE SAQUES COMPLEMENTARES. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., sob alegação de que fora induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação, apta a macular a validade do contrato; e (ii) verificar se a utilização do crédito disponibilizado por meio de saques posteriores descaracteriza a alegação de desconhecimento da natureza do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de informação é direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC) e pressuposto para a validade dos contratos de consumo (art. 46 do CDC).

4. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4º, III, do CDC) exige lealdade e transparência nas relações contratuais.

5. Apesar da complexidade da modalidade de cartão de crédito consignado, a prova dos autos evidencia que o consumidor não apenas recebeu o crédito inicial (R$ 1.070,00), mas também realizou saques complementares em 28/11/2018 (R$ 249,95) e 12/03/2020 (R$ 112,66).

6. A realização de múltiplas operações financeiras ao longo dos anos revela a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e inviabiliza o reconhecimento de vício de consentimento.

7. Não caracterizada falha informacional nem ilicitude contratual, descabe declarar a inexistência de débito, restituir valores ou fixar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
contra a r. sentença (ID 15030494) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES que, nos autos da "ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais" ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em suas razões recursais (ID 15030497), o apelante sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da sentença. Alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a erro ao firmar um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade mais onerosa e cujas características não lhe foram devidamente esclarecidas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que o apelante ajuizou a demanda nos autos originários sustentando que, por falha no dever de informação da instituição financeira ora apelada, acreditou ter contratado tradicional empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento, quando, na verdade, estava entabulando outra modalidade contratual – cartão de crédito consignado –, o que resultou na excessiva oneração financeira e na eternização da dívida.

Instruindo a contestação, o banco apelante juntou o Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento assinado em 07/11/2016, bem como os registros de dois saques complementares realizados pela autora em 28/11/2018 e 12/03/2020, além das faturas do cartão de crédito.

De plano, é importante deixar claro que o que se discute aqui também não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de cartão de crédito foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, venho ressaltando em julgamentos pretéritos que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de “abater” a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, as provas apresentadas pela instituição financeira demonstram que a apelada não apenas recebeu o valor inicial do crédito em sua conta bancária em 14/11/2016 (R$ 1.070,00), mas utilizou ativamente os serviços de crédito, solicitando outros dois saques complementares em datas distintas: um em 28/11/2018 (R$ 249,95) e outro em 12/03/2020 (R$ 112,66).

Tais operações, realizadas anos após a contratação original, demonstram inequivocamente que o consumidor tinha conhecimento da natureza do produto e da disponibilidade de crédito para além do valor inicial liberado. A realização de múltiplos saques ao longo do tempo é incompatível com a alegação de que desconhecia tratar-se de um cartão de crédito com limite rotativo.

Pelo exposto, não há como entender que o apelante não tinha conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levado a contratar um cartão de crédito consignado, como alega.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele
nego provimento.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.